Tribunal: STF
Processo: Rcl 2229
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-07
Data de publicação: 2003-05-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - NATUREZA - RECURSO - ADEQUAÇÃO. O
 ato mediante o qual é deferida, ou não, liminar em mandado de
segurança enquadra-se na espécie "decisão interlocutória", sendo
atacável no campo recursal. O conhecimento e provimento de agravo
longe fica de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal,
considerada a suspensão de segurança.